Tribunal: STF
Processo: RE 1528286
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-20
Data de publicação: 2025-01-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, resumido na seguinte ementa (Doc. 6):



    AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO PARA O REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO COM O MONITORAMENTO ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE VAGAS. SÚMULA VINCULANTE 56. TEMA 993 DO STJ. 



    Inexistência de banco de dados que permita a análise de quais sentenciados devem sair primeiro nos regimes com falta de vagas. Precedente que consigna a possibilidade de concessão da domiciliar quando não for possível, no caso concreto, a aplicação de uma das hipóteses propostas. Decisão mantida. 



    AGRAVO EM EXECUÇÃO DESPROVIDO. 



    Consta dos autos, em síntese, que o Juízo da Vara de Execuções Penais concedeu ao recorrido o direito à progressão antecipada para o regime semiaberto, com monitoração eletrônica. Todavia, considerando o “descumprimento reiterado das ordens judiciais de progressão/remoção pela SUSEPE”, o magistrado de origem determinou, desde logo, o cumprimento da pena em prisão domiciliar, com monitoramento eletrônico, mediante a imposição de diversas condições (Doc. 7).



    Inconformado, o Ministério Público interpôs Agravo em Execução, ao qual o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul negou provimento (Doc. 26).



    Os Embargos de Declaração opostos contra o referido julgado foram rejeitados (Doc. 44).



    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, "a", da CF/1988, o Ministério Público alega que “a Câmara julgadora culminou por violar o caput do artigo 5º da Constituição Federal e seus incisos II e XLVI, que traduzem, respectivamente, os princípios da igualdade/isonomia, da legalidade e da individualização da pena (execução)”. (Doc. 53) 



    Nas razões recursais, aduz que “as instâncias ordinárias deixaram de observar os termos do recente julgado do Supremo Tribunal Federal, já consolidados na esteira da Súmula Vinculante n.º 564 , que estabeleceu as condições nas quais é possível a concessão de prisão domiciliar, pois, como já salientado, se trata decisão genérica e condicional que não analisa as condições subjetivas do apenado e a possibilidade de saída antecipada de outros sentenciados recolhidos no regime semiaberto, bem como pode ser utilizada para justificar a concessão de prisão domiciliar de qualquer apenado que progride do regime fechado para o semiaberto.” 



    Enfatiza que “o caso concreto não se enquadra nas diretrizes do referido julgamento, na medida em que se trata de apenado que ao qual imposta pena corporal de relevo (20 anos de reclusão, com saldo de pena superior a 12 anos) pela prática de crimes graves (tráfico de drogas, homicídio qualificado e porte de arma de uso permitido) e que, no entanto, foi agraciado com a prisão domiciliar através de decisão genérica e condicional.” 



    Destaca que “furtando-se as instâncias ordinárias de realizar a adequada ponderação das condições subjetivas do apenado, em cotejo com aqueles aspectos pessoais registrados pelos demais condenados que cumprem pena no regime semiaberto, acabaram por violar os princípios da igualdade, legalidade e da individualização da pena.” 



    Requer, assim, o provimento do recurso, “para cassar a prisão domiciliar concedida ao apenado quando da progressão do regime fechado para o semiaberto.” 



    É o relatório. Decido. 



    O parâmetro invocado pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul teve a sua Repercussão Geral reconhecida (Tema 423) e com a seguinte tese firmada:



    I - A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso; 



    II - Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como "colônia agrícola, industrial" (regime semiaberto) ou "casa de albergado ou estabelecimento adequado" (regime aberto) (art. 33, §1º, alíneas "b" e "c");



    III - Havendo déficit de vagas, deverá determinar-se: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado.



    Como se observa, de fato, o paradigma tido como violado consigna a ilegitimidade do cumprimento de pena em regime mais grave do que o imposto na sentença, em razão da ausência de vaga em estabelecimento prisional adequado ao seu regime.



    No caso em tela, o recorrido – que se encontra em regime semiaberto – foi posto em prisão domiciliar, com monitoramento eletrônico, pelo Juízo das Execuções por inúmeros fundamentos.



    O entendimento foi mantido pela 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Em que pese instada a realizar o juízo de retratação, mercê do julgamento do RE 641.320 RG/RS, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 01/08/2016, a 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul manteve o seu entendimento, no sentido de que não haveria qualquer violação à inteligência da Súmula Vinculante 56, consoante ementa abaixo transcrita: (Doc. 76)



    AGRAVO EM EXECUÇÃO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 993 DO STJ. TEMA 423 DO STF. PROGRESSÃO PARA O REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO COM O MONITORAMENTO ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE VAGAS. ACORDÃO MANTIDO. 



    Inexistência de banco de dados que permita a análise de quais sentenciados devem sair primeiro nos regimes com falta de vagas. Precedente que consigna a possibilidade de concessão da domiciliar quando não for possível, no caso concreto, a aplicação de uma das hipóteses propostas. Decisão mantida. 



    POSSIBILIDADE DE RETRATAÇÃO AFASTADA. RETORNO DOS AUTOS À 2ª VICEPRESIDÊNCIA. 



    Com efeito, tem-se que o acórdão da 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul está em desarmonia com as balizas fixadas por esta CORTE, à medida que a concessão de prisão domiciliar deve ser a última opção a ser adotada e não a primeira, como procedido neste caso, pois o beneplácito puro e simples da prisão domiciliar não alcança as finalidades da pena, nem garante a ressocialização do apenado. Nesse sentido o entendimento desta SUPREMA CORTE (Rcl 28.264/RS, Rel Min. GILMAR MENDES, DJe de 19/10/2017; Rcl 27.396/RS, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 05/06/2017; Rcl 24.728/DF, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, DJe de 12/09/2016). 



    Por isso, antes da sua concessão, o Juízo da Execução deve perquirir outras alternativas, como a progressão de regime antecipada de preso que já se encontra no regime aberto, com a consequente liberação de vaga para o sentenciado, ou a avaliação do estabelecimento existente para a definição sobre a sua compatibilidade com as regras do regime prisional escolhido.



    Destaque-se que, no caso concreto o recorrido foi condenado à pena total de 18 anos de reclusão pela prática de crimes graves, como homicídio qualificado, tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (segundo o noticiado no acórdão recorrido). E, pela leitura do decisum não houve qualquer espécie de análise por parte da 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul sobre a utilização da prisão domiciliar como a última opção a ser adotada, muito pelo contrário, afinal, a escolha da prisão domiciliar foi a única para o caso que se está a analisar, ancorando-se na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que é pretérita ao julgamento do RE 641.320 RG/RS, Rel. Min. GILMAR MENDES, desta SUPREMA CORTE.



    Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso extraordinário para cassar o acórdão proferido pela 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, no Agravo em Execução nº 5171161-80.2023.8.21.7000, determinar o imediato retorno do preso ao regime anterior de cumprimento de pena e para que a 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul observe as balizas traçadas no julgamento do RE 641.320 RG/RS, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 01/08/2016, antes do deferimento da prisão domiciliar ao sentenciado.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de janeiro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente